Tribunal: TJPA
Processo: 0000954-09.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000954-09.2012.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO EDIVALDO OLIVEIRA, AVANIRA MENDES DE MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000954-09.2012.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: AVANIRA MENDES DE MACEDO

APELANTE: FRANCISCO EDIVALDO OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO OAB/PA 22.428

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO NA MODALIDADE RETROATIVA
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA: RECLUSÃO DE 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS. ART. 109, IV, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO.

EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

AVANIRA MENDES DE MACEDO e FRANCISCO EDIVALDO OLIVEIRA
pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art.109, inciso IV e art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000954-09.2012.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: AVANIRA MENDES DE MACEDO

APELANTE: FRANCISCO EDIVALDO OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO OAB/PA 22.428

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
AVANIR
A MENDES DE MACEDO e FRANCISCO EDIVALDO OLIVEIRA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 18562691 p. 2-4), em resumo, no dia 02/02/2012, policiais militares estavam em ronda pelo bairro da Matinha quando visualizaram um dependente químico saindo da casa dos Recorrentes, tendo empreendido fuga ao ver a guarnição e deixado cair 01 (uma) trouxinha de substância ilícita.

Em diligência na residência foram recebidos por Avanira e em razão do forte cheiro que exalava do seu interior foi feita revista no local e encontrada a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e enterrado no quintal mais entorpecentes, barrilha, celulares e balança digital.

Devido aos fatos, os recorrentes foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº
18562754
), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 18562771 p. 1-3) pugnando preliminarmente pela extinção de suas punibilidades, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, pleitearam a aplicação da detração de suas penas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18562774 p. 1-6), se manifestando pelo reconhecimento da prescrição punitiva.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo reconhecendo a prescrição retroativa (ID nº 19281962 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime aos quais foram condenados (tráfico de entorpecentes).

Observo que
assiste razão
aos apelantes.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 02/02/2012, tendo a denúncia sido recebida em
09/05/2012
(ID Nº
18562696
p. 1) e a sentença prolatada em
24/04/2023
(ID nº 18562754).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação dos réus às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
para o delito de
tráfico de drogas
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, é de,
08 (oito) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
08 (oito) anos
após o recebimento da denúncia.

Desta feita, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelos apelantes.

Diante disso, declaro extinta a punibilidade dos Recorrentes, com fulcro no art. 109, IV c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
AVANIRA MENDES DE MACEDO e FRANCISCO EDIVALDO OLIVEIRA
, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024